Tribunal: TJMT
Processo: 1029839-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de débito em dobro e indenização em que o Recorrido
PAULO GOMES DA SILVA
postula o reconhecimento de inexistência de um empréstimo consignado feito indevidamente em seu nome, no valor de
R$ 7.463,16 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos)
.

2. A instituição financeira não apresentou contrato referente a presente avença com o consumidor, o que justifica o não acolhimento da preliminar de incompetência.

3. Ao analisar os holerites da parte promovente, é possível constar 09 (nove) créditos consignados no ano de 2017 e 17 (dezessete) consignados no ano de 2019, assim, verifica-se que o consumidor possui habitualidade na contratação de empréstimo consignado, bem com não é crível a ocorrência de fraude por um período longo de pelo menos 02 (dois) anos, sem que o consumidor perceba.

4. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação por meio de contrato do negócio jurídico, verifico junto ao Recurso a Recorrente apresentou TED comprovando o depósito do valor emprestado na conta bancária da parte.

5. Outrossim, poderia o promovente anexar os seus extratos bancários do período inicial da realização do empréstimo a comprovar que o valor não foi creditado em sua conta bancária.

6. Nesse sentido, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, entendo que não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira.

7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo promovente é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a inexistência do débito e condenar a reclamada
à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a partir da sentença.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a preliminar de necessidade de perícia, e, consequentemente, a extinção da ação. Caso assim não se entenda, requer o reconhecimento da
nulidade da sentença devido à não apreciação do pleito quanto à expedição do ofício às instituições financeiras para a confirmação do recebimento de crédito. Subsidiariamente,
que seja julgada improcedente a ação ante o reconhecimento da contratação regular do empréstimo.

A parte recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença (exceto no que tange à concessão da justiça gratuita, que espera o deferimento) e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021